Tribunal: TJPA
Processo: 0836875-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836875-46.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE SANTANA PINTO DE CARVALHO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0836875-46.2017.814. 0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO

ADVOGADO: KLECYTON NOBRE DIAS – OAB/PA 15.167-A

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB – OAB/PA 18.949, JULIANA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 30.736, TALITA VANSCONCELOS PONTES - OAB/PA 27.655 E FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO NEGADA. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente pedido de entrega de carta de crédito em consórcio contratado junto à empresa MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, bem como indenização por danos morais. O apelante alega que deixou de pagar as parcelas por orientação de representante da apelada, sendo contemplado por sorteio, mas sem acesso à carta de crédito por inadimplência reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a orientação de representante da administradora do consórcio pode afastar os efeitos da inadimplência contratual e obrigar a entrega da carta de crédito; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço apta a gerar dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC visa proteger o consumidor hipossuficiente, mas não é automática, exigindo verossimilhança das alegações. Ainda assim, o consumidor não se exime de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece também o art. 373, I, do CPC.

4.

Conforme doutrina de Cecília Matos, citada na decisão, a inversão do ônus da prova serve para facilitar a defesa do consumidor, mas não afasta seu dever de indicar e produzir as provas que estão ao seu alcance, sob pena de assumir os riscos da inércia probatória. A inversão só deve ser aplicada se houver dúvida remanescente após a instrução, e não previamente, de forma automática.

5.

A jurisprudência do STJ é clara: a inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Assim, sem comprovação mínima — especialmente da alegada orientação do preposto da empresa para que não efetuasse o pagamento das parcelas — não se pode reconhecer a falha na prestação do serviço nem o direito à contemplação.

6.

A inadimplência restou comprovada nos autos e impede, nos termos do contrato e conforme precedentes do TJPA e do STJ, a entrega da carta de crédito ao consorciado. A jurisprudência admite que os valores pagos só sejam restituídos ao final do grupo, nos termos do contrato.

7.

A ementa citada no voto reforça esse entendimento:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONTEMPLAÇÃO. NÃO ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS VALORES APENAS NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DO CONSÓRCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPA – ApCív n. 0833273-42.2020.8.14.0301 – Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt – Julgado em 21/01/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo a verossimilhança das alegações e não eximindo o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2.

A inadimplência contratual impede a entrega da carta de crédito em contrato de consórcio, mesmo em caso de contemplação, quando não demonstrado vício na orientação recebida.

3.

A ausência de requerimento de provas e de comprovação mínima dos fatos alegados fragiliza a pretensão autoral e legitima a improcedência do pedido.

4.

A negativa de contemplação por inadimplência está amparada em cláusula contratual válida e não configura falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/08/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/11/2023; TJPA, ApCív n. 0833273-42.2020.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 21/01/2025.

Doutrina citada
: Cecília Matos,
O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor
, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da USP, in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994, p. 236-237.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0836875-46.2017.814. 0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO

ADVOGADO:

KLECYTON NOBRE DIAS – OAB/PA 15.167-A

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB – OAB/PA 18.949, JULIANA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 30.736, TALITA VANSCONCELOS PONTES - OAB/PA 27.655 E FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou

improcedente o pedido autoral.( PJe ID 24244767)
[1]

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos
:

- inadimplência das prestações conforme orientação do vendedor da Apelada;

- falha na prestação de serviço que gera

danos morais indenizáveis;

- direito a receber a carta de crédito que lhe fora negado e

- afronta aos princípios da boa-fé objetiva e proporcionalidade;

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

24244769)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 24244772).

À minha relatoria em 24/02/2025 por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
O pedido autoral consiste em obter sua contemplação no sorteio do consórcio aderido, porém inadimplido(obrigação de fazer em pagar o valor de R$ 212.547,60),seguindo-se dos danos morais indenizáveis no importe a ser arbitrado pelo julgador.

VOTO

PROCESSO Nº:

0836875-46.2017.814. 0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO

ADVOGADO:

KLECYTON NOBRE DIAS – OAB/PA 15.167-A

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB – OAB/PA 18.949, JULIANA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 30.736, TALITA VANSCONCELOS PONTES - OAB/PA 27.655 E FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando os seguintes dispositivos legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Citando trecho da dissertação de mestrado da promotora de justiça Cecília Matos, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Marques aduzem:

“E, com efeito, consoante os ensinamentos da ilustre mestranda e promotora de justiça Cecília Matos, em sua dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob o título “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor” (in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994):

A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. Conceituado como risco que recai sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas de distribuição do ônus da prova são regras de julgamento utilizadas para afastar a dúvida. Neste enfoque, a Lei nº 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalidade da jurisdição, na medida em que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. Fortaleceu sua posição através da associação de grupos, possibilitando a defesa coletiva de seus interesses, além de sistematizar a responsabilidade objetiva e reformular os conceitos de legitimação para agir e conferir efeitos à coisa julgada secundum eventum litis.
A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor
” (ps. 236 e 237 da referida dissertação, gentilmente cedida a este autor).
[1]
Destaquei.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Caso concreto.

A demanda tratada é consumerista porque versa sobre consórcio, mas não retira a obrigação de
JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO
em fazer prova mínima da moldura fática trazida a julgamento.

Dito de outra forma conjugada ao cenário fático apresentado na questão recursal.

JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO
firma vínculo contratual com
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
decorrente de adesão ao contrato de consórcio de proposta n. 332748, grupo n. 00974 e cota n. 475, cujo lance ou sorteio lhe beneficiaria com a importância de R$ 212.547,60(duzentos e doze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) dado ser o objeto da avença. (PJe IDs 24244475-24244498).

Contemplação obtida, porém, negada pela Apelada porque inadimplente por ordem do funcionário de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
conforme excerto retirado da inicial:

Após efetuar o pagamento da adesão e uma parcela, e o não pagamento das parcelas vencidas com vencimento no dia 14/09/2017 e 16/10/2017, por determinação expressa do requerido conforme cópia e áudio de conversa via WhatsApp, sob a alegação de que se fosse pago estaria perdendo dinheiro, entre o vendedor Cassio Paixão e o presente patrono, o qual cuida dos interesses do autor. O Autor foi contemplado, no dia 17/10/2017, conforme documentação em anexo, na modalidade sorteio;

Vale ressaltar, que as conversar pelo
whatsapp
se deram antes da assembleia, ou seja antes do dia 17/10/2017 e o vencimento do mês era para o dia 16/10/2017, e mesmo assim o Sr. Cassio Paixão, representante da requerida determinou que não fosse feito o pagamento, conforme documentação e áudio em anexo, o que deixa claro que o pagamento não foi efetuado por determinação da requerido o que vem acarretando prejuízos ao requerente( PJe ID 24244471)

Nesse quadro – negativa ao recebimento da contemplação – não há óbice sobre a recusa

ante a inadimplência efetivamente reconhecida de
JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO
ao contrato aderido.

Com esse entendimento, decidi anteriormente:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONTEMPLAÇÃO. NÃO ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE
. RECEBIMENTO DOS VALORES APENAS NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DO CONSÓRCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1.

APELAÇÃO CÍVEL interposta por MILENA DE NAZARÉ DOS SANTOS SOUZA, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo em epígrafe), movida em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA. – julgou improcedente os pedidos da exordial. Alega a recorrente que não estava inadimplente por ocasião do sorteio do consórcio, já que referido sorteio se deu em 24/12/2019, tendo efetuado o pagamento das parcelas em atraso em 20/12/2019, motivo pelo qual não ouve descumprimento das cláusulas nº 12 e 12.1 do Regulamento do Consórcio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade, ou não, de contemplação em contrato de consórcio em situação de inadimplência das parcelas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme demostrado nos autos, a apelante não adimpliu com as parcelas do consórcio, estando inadimplente quando da realização do sorteio no qual fora contemplada, não fazendo jus, portanto, ao recebimento da carta de crédito, conforme estipulado na cláusula 12 e 12.1 do contrato em questão (Id. 10058678 - Pág. 1).

4. Tendo o pagamento da parcela com vencimento em 18/12/2019 sido realizado apenas no dia 20/12/2019, isto é, com atraso, a ora apelante não se encontrava com a ‘‘situação em dia’’ nos moldes do contrato. Assim, considerando que a negativa de contemplação se deu com amparo no contrato firmado entre as partes, não houve a prática de qualquer ilícito por parte da requerida.

5. Quanto ao pedido de devolução imediata dos valores pagos no consórcio, tem-se que, em relação aos casos de desistência/exclusão do consorciado do grupo, há precedente firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia, reconhecendo a validade da cláusula contratual que autoriza a devolução dos valores pagos pelo consorciado apenas ao final do grupo

IV – DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833273-42.2020.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025). Destaquei.

À mudança dessa compreensão,
JOSÉ SANTANA PINTO DE CARVALHO
teria de comprovar a falha na prestação de serviço decorrente da apontada orientação e a orientação em si e, ainda,

como essa orientação, em repetição, infirmaria a resistida.

Todavia, desprezou a confecção dos meios probatórios que fragilizou sensivelmente a pretensão, pois, instado a indicar as provas desejadas na questão, escolheu o silêncio autorizando o julgador a sentenciar.(PJe IDs 24244757 e 24244761)

Diante disso, nada há a retocar na sentença objurgada eis que alinhada ao posicionamento jurisprudencial a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego

provimento para manter a sentença objurgada irretocável segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos E.; MARQUES, Cláudia L.; et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 13ª Edição 2022. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.172. ISBN 9786559645527. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559645527/. Acesso em: 28 ago. 2025.

Belém, 23/09/2025